Tribunal: TJMT
Processo: 0032784-28.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
SUSCITADO:
JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL E ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL

Número do Protocolo: 51420/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CRIME PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES NA ATIVA – CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROCEDENTE.
Constatado que os investigados, policiais militares na ativa e no exercício da função, praticaram conduta típica prevista no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, está configurado crime impropriamente militar, por adequação típica ao art. 9o, II, do Código Penal Militar.
A despeito do caráter híbrido do art. 9o do CPM – material e processual –, o entendimento que prevalece sobre o tema é o da aplicabilidade imediata da lei nova sobre os processos criminais em curso que não tenham sido julgados no mérito em segunda instância, desde que respeitado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF).

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
SUSCITADO:
JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL E ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Turma:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, relativo ao inquérito policial n. 0032784-28.2017.8.11.0042, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, por tratar a espécie de crime de natureza militar.
O Juízo suscitado prestou informações às fls. 190/197.
A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 202/206, opina pela procedência do conflito, declarando-se a competência da justiça castrense para o processamento e julgamento do feito.
É o relatório.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Turma:
Segundo se extrai dos autos, os indiciados – Diego Alves, Thiago Henrique, Agnaldo Marciano e Rômulo Vaslav – todos Policiais Militares, participaram de uma ação de combate ao tráfico de drogas, em conjunto com a Polícia Federal, realizada em 23-4-2017, na área rural próxima ao município de Tangará da Serra.
Durante a abordagem de uma aeronave, os indiciados teriam efetuado disparos com arma de fogo e atingido duas vítimas, causando-lhes lesões corporais classificadas como leves.
Instaurado o procedimento disciplinar, a autoridade militar entendeu pela existência de indícios do crime militar previsto no art. 209 do CPM, com a excludente prevista no art. 42, III, do mesmo estatuto.
Contudo, assim que as peças investigativas aportaram no Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar, o Representante do Ministério Público entendeu de maneira diversa e assim se manifestou nos autos:

“Destarte, do que fora perscrutado, evola-se dos autos a inexistência de crime militar por parte dos investigados, todavia, infere-se que seu comportamento se amoldaria, em tese, a crime de natureza comum, qual seja, o tipo penal previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento [...]”.

O Juízo suscitado, para justificar a remessa do inquérito à 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, argumentou:

“Os fatos descritos nos autos supostamente ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.491/2017, de modo que, àquela época, o Código Penal Militar não incriminava a conduta dos investigados que se subsume, em tese, ao crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003.
[...]
Nesse contexto, em que pese a entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, que ampliou substancialmente a competência da Justiça Militar, por se tratar de norma processual heterotópica (com reflexos em direito material), deve ser aplicada somente aos crimes a partir do dia 13.10.2017, máxime quando a sua retroatividade puder causar prejuízo ao suspeito.
[...]
Desse modo, sendo a Lei n. 13.491/2017 de natureza mista, com normas de natureza processual e material, não se aplicam as suas disposições aos crimes cometidos antes de sua vigência”.

É sabido que ao Ministério Público cabe o oferecimento da denúncia e, por consequência, subsumir os fatos ao tipo penal. Considerando que o Parquet classificou a conduta dos indiciados como disparo de arma de fogo, este deve ser o tipo penal que norteará a determinação da competência.
Sem prejuízo dos argumentos esposados pelo Juízo suscitado, é de ser ver que a Lei n. 13.491/2017 tem conteúdo híbrido – material e processual – e, ao alterar o art. 9o do Código Militar, terminou por modificar a competência da Justiça Militar, atraindo todos os crimes praticados por militares, no exercício da função ou em razão dela, antes previstos no Código Penal, nas leis extravagantes, entre estas a de disparo de arma de fogo.
O art. 9o do Código Penal Militar guarda, atualmente, a seguinte redação:

Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei no 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; [...]

Ao interpretar a nova lei, Jorge César de Assis obtempera:

“Com o advento da Lei 13.491/2017, houve um impacto no tocante ao conceito de crime militar impróprio. Ao dar ao inciso II, do art. 9o, deste Código uma redação muito mais ampla, a alteração legislativa mudou o conceito até então pacífico sobre o que seria o crime militar impróprio.
Este, sempre se caracterizava quando um fato típico estivesse previsto, ao mesmo tempo no CPM embora também estivesse, com igual definição na lei penal comum. Os exemplos eram facilmente identificáveis: furto, lesão corporal, injúria, difamação, calúnia etc.
Agora, o legislador abandonou a expressão “embora também o sejam com igual definição na lei penal comum”, para agasalhar a expressão “e os previstos na legislação penal”, significando que não mais existe necessidade de identidade de definição penal, criando outra categoria de crime militar, que passa a ser, qualquer crime previsto na legislação penal [Código Penal e legislação extravagante específica] a ensejar o processo e julgamento por uma Justiça Especial, a castrense.
[...]
A Lei 13.491/17, em momento algum equiparou crime militar à legislação penal comum, não, ela apenas alterou o critério de caracterização do crime militar, critério esse que foi ampliado, já que, com a nova lei, a norma de extensão [hipóteses do art. 9o do CPM], que antes somente se aplicava aos crimes previstos no Código Penal Militar e que tivessem igual definição na legislação penal comum, teve seu raio de incidência dirigido a qualquer crime da legislação penal, sem necessidade de idêntica previsão na norma castrense.
[...]
Em outras palavras, TODOS OS CRIMES, PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR OU EM LEIS PENAIS COMUNS SERÃO JULGADOS PELA JUSTIÇA MILITAR, DESDE QUE SEJAM PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. Ex.: crimes de abuso de autoridade, previsto na Lei 4898/1965) ou de tortura (Lei 9455/1997), embora sem previsão expressa no CPM, passam a ser de competência da Justiça Militar Estadual, desde que perpetrados por Policiais Militares [13] no exercício das funções” (Disponível em:
. Acesso em: 21-8-2019).

Não é outro o entendimento de Jônatas Wondracek e Alan Pereira Wiggers:

“Ao dar nova redação ao inciso II para, agora, preconizar “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal”, a Lei no 13.491/2017 arrastou o Código Penal Comum e a legislação penal extravagante para dentro da definição de crime militar em tempo de paz, se presentes as já mencionadas circunstâncias.
Neste norte, dada a expressão “legislação penal”, corolário que se englobe na esfera dos crimes militares todo e qualquer delito previsto na legislação penal extravagante, v.g., lei dos crimes de tortura (Lei no 9.455/97); lei dos crimes de drogas (Lei no 11.343/2006); lei dos crimes de abuso de autoridade (Lei no 4.898/65); e Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003)” (Lei no 13.491/2017: nova definição de crime militar e seus reflexos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5402, 16 abr. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/64237. Acesso em: 21-8-2019”.

Nessa esteira, os indiciados praticaram, em tese, crime militar, porque não apenas integravam a corporação ao tempo dos fatos, como o suposto crime foi cometido na atividade da função.
Depois, estamos diante de competência absoluta, o que impõe a atração da Justiça Militar para o julgamento do suposto crime alvitrado pelo Promotor de Justiça com atribuição na vara.
Pouco importa o fato de os fatos terem se passados antes da Lei n. 13.491/2017. O caráter hibrido da lei não afasta a aplicabilidade imediata das normas processantes penais nela previstas, como é o caso da competência.
Aliás, recentemente o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.o 13.491/2017.
2. A Lei n.o 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.o, § 1.o, do Código Penal Militar e no art. 5.o, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.a Auditoria da 1.a Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante (CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018).

Dessarte, atento aos argumentos alinhados pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO INCIDENTE E JULGO-O PROCEDENTE, fixando a competência da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4o Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (5a Vogal convocada), DES. PEDRO SAKAMOTO (7o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8o Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (9o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR